Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704467-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILDO PEREIRA SANTOS E SILVA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSENILDO PEREIRA SANTOS E SILVA contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu tutela cautelar requerida em caráter antecedente formulada nos autos do processo no 0713488-60.2024.8.07.0004. O agravante afirma ter ingressado com tutela cautelar em caráter antecedente buscando a apresentação de contrato firmado com o BANCO GM S.A. a fim de formular posteriormente pedido de revisão do contrato de financiamento. No entanto, o Juízo indeferiu a tutela e contra essa decisão é interposto este agravo de instrumento. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque a Constituição garante o acesso ao Poder Judiciário e há interesse processual porque somente com o acesso ao contrato será possível propor nova ação ou aditar o pedido para revisão do financiamento. Alega que a tutela cautelar em caráter antecedente tem espaço para a pretensão de exibição em razão da extinção da ação cautelar prevista no Código de Processo Civil de 1973. Requer o deferimento de efeito suspensivo e o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 217084730 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente ajuizada por JOSENILDO PEREIRA SANTOS E SILVA em desfavor de BANCO GMAC S/A, na qual a parte autora postula o deferimento da liminar a fim de que a parte ré apresente “a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado;” c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados” É o breve relatório. DECIDO: No caso, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre o pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de “emenda”, com a apresentação de petição inicial incompleta. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora apesar relevantes, não justificam o deferimento da liminar vindicada, uma vez que não vislumbro a urgência da pretensão, haja vista que, ao que tudo indica, a parte autora postulará a revisão do contrato em questão, evidenciando, assim, o cunho meramente pecuniário do caso, o qual poderá ser satisfeito ao final do julgamento do pedido principal, em sendo acolhido os eventuais pedidos autorais. Noutra senda, considerando o caráter antecedente da presente demanda, indefiro o depósito judicial das prestações atinentes ao contrato de financiamento que vincula as partes, uma vez que o pedido deverá ser agitado na ação principal, inclusive sob a forma de tutela de urgência, se o caso. Ademais, sobre essa questão, saliento que a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. Assim, incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do NCPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3o do NCPC. Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide. Intime-se. Após, o Juízo rejeitou embargos de declaração apresentados pelo agravante e apontou o seguinte: (ID 222654350 dos autos de origem): Analisando a inicial, verifica-se a falta de interesse quanto ao procedimento adotado. Isso porque a autora pretende ter acesso ao contrato firmado com a ré, para eventual discussão acerca de cláusulas contratuais, não conseguindo seu intento na via extrajudicial. Nesse sentido, a pretensão do autor é de Produção Antecipada de Prova. O art. 381 do CPC estabelece que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Nas palavras do ilustre professor Daniel Amorim Assumpção Neves: "Essa hipótese diz respeito à necessidade de produção da prova como forma de preparar a pretensão principal, possibilitando assim a elaboração de uma petição inicial séria e responsável". (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a edição, Salvador - Ed. JusPodivm, 2016 - pág. 677). Ademais, para efeito de tutela cautelar antecedente, o autor não logra êxito em apontar qual direito seu sofrerá perecimento irreversível caso o contrato não seja apresentado liminarmente pelo banco réu (o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Assim, intime-se o autor para adequar o procedimento de acordo com sua pretensão, observando-se os artigos 381 e seguintes do CPC. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I. O agravante sustenta que sua pretensão final é a modificação de cláusulas contratuais e que para exercê-la precisa da cópia do contrato para indicar quais cláusulas deseja revisar. A alegação do agravante demonstra a inadequação da via eleita (tutela cautelar em caráter antecedente) em relação à pretensão de exibição de documentos. É que a exibição de documento tem procedimento próprio, previsto no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. (...) Observo que o agravante formulou também requerimento de consignação em pagamento, outra pretensão que tem procedimento próprio previsto no Código de Processo Civil (art. 539 e seguintes). Além disso, o agravante não demonstrou qual direito está sendo diretamente afetado (risco de destruição do documento, por exemplo), circunstância necessária ao deferimento da tutela cautelar, que tem por pressuposto assegurar um direito, conforme previsto no art. 305: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303. (Destaquei) Embora tenha o Juízo consignado que o procedimento cabível é a produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do Código de Processo Civil, isso não altera a conclusão de que a tutela cautelar requerida em caráter antecedente é inadequada para veicular as pretensões do agravante. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PARA, POSTERIORMENTE, POSTULAR REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 305 do CPC. 2. Na espécie, não se vislumbra a urgência da medida, à míngua de demonstração de perigo de dano ou comprovação de que os documentos requeridos estão em vias de serem destruídos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1947496, 0733176-20.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA PREPARATÓRIA. FORMULAÇÃO SOB A ÉGIDE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS (CPC, ARTS. 294, 303 E 304). INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELEITO PARA PERSEGUIÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA E AUSÊNCIA DE DIALÓGO LÓGICO ENTRE O FUNDAMENTADO E O PEDIDO. PRETENSÃO DEDUZIDA. VIÉS EVIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS. OBTENÇÃO. AVIAMENTO DE PEDIDO DE NATUREZA CAUTELAR PRÓPRIO DE AÇÃO REVISIONAL. INCONSISTÊNCIA TÉCNICA ENTRE PEDIDO EXIBITÓRIO E FORMULAÇÃO PRÓPRIA DE PRETENSÃO REVISIONAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EDIÇÃO. LEGIIMITADADE (CPC, ART. 330, I E III, §1o, III E IV). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 5. A ação que encarta pedido tutela antecipada requerida em caráter antecedente tem pressupostos e procedimento próprio, não se confundindo nem se prestando a funcionar como pretensão exibitória, que também se sujeita a ritual procedimental próprio (CPC, arts. 381 e segs.), e, assim, aferido que a parte, conquanto conferindo aludida nominação à pretensão, deduz pedido afinado com pretensão exibitória, amalgamando, ademais, postulação cautelar afinada com pedido revisional de contrato, que não guarda afinação lógica com aludida formulação, incide em situações de carência de ação e inaptidão técnica da inicial. 6. Somente pode se cogitar de revisão daquilo que se conhece e, outrossim, o aviamento de pedido exibitório sob a formatação de produção antecipada de provas também tem requisitos próprios, notadamente em se tratando de apresentação de instrumento contratual que não teria sido fornecido à consumidora contratante, não e afigurando viável que sejam cumulados e, sobretudo, formulados sob a égide de ação de tutela antecipada em caráter antecedente, desvelando a construção situação de carência de ação, sob a modalidade da inadequação do instrumental eleito, e de inaptidão técnica da inicial, por formular pedidos que não dialogam nem decorrem logicamente da argumentação desenvolvida, determinando a extinção do processo assim empreendido (CPC, art. 330, I e III, §1o, III e IV). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1864373, 0707718-05.2023.8.07.0010, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) Assim, entendo que não houve violação ao direito de acesso ao Poder Judiciário, já que o agravante formulou pretensões que devem ser veiculadas em procedimento próprio (consignação em pagamento e exibição de documento) em requerimento inadequado. Portanto, demonstrada a inadequação do procedimento, está ausente a probabilidade do direito alegado pela parte e, consequentemente, não há fundamento para o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025 19:22:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador